Tribunal: STF
Processo: ARE 1365460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 2º, caput; 5º, inciso II; 18; 25; 37, caput e inciso XIV; e 169, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os arts. 1º; 2º, caput; 18; e 25; 169, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    A ação em análise trata do eventual direito do autor à promoção por escolaridade adicional, normatizada pela Lei Estadual nº 14.695/2003, que cria a carreira de Agente de Segurança Penitenciário e que assim estabelece:



    Art. 11 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o nível subsequente à carreira a que pertence.



    § 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes requisitos: I - encontrar-se em efetivo exercício; II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível; III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos da legislação específica; IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser promovido; V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação de tais atividades.



     (...)



    § 3° - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.



    § 4° - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no § 3° poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho - ADE. 



    Registro que, especificamente no que se refere à promoção por escolaridade adicional, indicada no supracitado art. 11, §3º, e pretendida pelo demandante, o Decreto Estadual 44.769/2008 regulamenta:



    (...)



    Art. 3º A promoção por escolaridade adicional prevista no art. 2º dar-se-á nos seguintes termos: I - a primeira promoção do servidor na respectiva carreira fica antecipada para o dia 1º de janeiro de 2008 e dar-se-á com o seu posicionamento no nível subsequente àquele em que estiver posicionado ; II - caso o servidor apresente, para fins do disposto no inciso I, título que comprove escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que for posicionado em virtude da primeira promoção, serão concedidas novas promoções a cada dois anos de efetivo exercício no mesmo nível, até que o servidor seja promovido ao nível de carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao do referido título.



    (...)



    Não obstante, seu pleito foi indeferido pelo Núcleo de Benefícios da Secretaria de Estado de Administração Prisional do Estado de Minas Gerais, sob o seguinte fundamento:



    (...)



      “Contudo, em virtude do requerimento de promoção ter sido feito na data de 24/09/2018, e não até a data exigida pela legislação que regula a matéria, fica indeferido seu pedido, por não preencher todos os requisitos legais referente à promoção por escolaridade adicional constantes no Decreto nº 44.769/2008.” (Num. 108270755 - Pág. 2)



    Vê-se de tal explanação que a negativa ao pleito autoral se deu em virtude da data do requerimento, porquanto não observou a data limite exigida no Regulamento.



    Sem embargo, muito embora a Lei Estadual nº 14.695/2003 quando trata da promoção por escolaridade adicional, seja claramente de eficácia limitada, dependendo, destarte de regulamentação, certo é que o normativo regulamentador não pode extrapolar os limites da lei, criando critérios/deveres/direitos novos.



    O regulamento, por ser ato normativo derivado, apenas estabelece as normas necessárias à execução da lei. Logo, se a lei não limita os direitos dos servidores, não pode o regulamento fazê-lo, inovando e acrescendo novas condições para a implementação daquela benesse legal.



    (...)



    O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade incidentur tantum da "limitação temporal imposta pelo art. 2º do Decreto Estadual 44.769/08 e pelos arts. 2º, I, e 3º, I, ambos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF 6582/08".



    (...)



    O decreto estabeleceu limitações temporais para a concessão da promoção por formação superior, como para a apresentação do requerimento administrativo, para matrícula e conclusão no curso que configura escolaridade adicional e, ainda, para conclusão das avaliações de desempenho, de acordo com as datas fixadas.



    (...)



    O mesmo se diga com relação ao prazo limite para matrícula nos cursos, conforme disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso V, do artigo 4º e no artigo 6º, I, e II, do Decreto em debate. A inclusão desse critério temporal além de vulnerar o princípio da legalidade, importa ofensa aos princípios da isonomia e igualdade, vez que cria condições distintas entre os servidores estaduais. 



    Dito isto, observa-se o efetivo cumprimento pelo servidor dos demais requisitos para a aludida promoção, eis que sequer aventados na negativa pela autoridade administrativa. Neste ponto, relevante consignar, no tocante à graduação obtida pelo impetrante, claramente, a sujeição ao disposto no artigo 4º, §1º do Decreto Estadual nº 44.769/2008, eis que o título apresentado guarda pertinência temática e está relacionado com a natureza e a complexidade da atribuições da respectiva carreira (Agente de Segurança Penitenciário). 



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente